Tribunal: TJBA
Processo: 8039184-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039184-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VALDNA ALVES BASTOS Advogado(s): JOAO LUCAS NERY DE BRITTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que deixou de apreciar pedido de tutela provisória para suspender descontos relativos a empréstimo supostamente contratado por fraudadores após golpe de engenharia social. A agravante alegou que terceiros, passando-se por seu advogado, induziram-na a preencher formulário falso e realizar transferências bancárias, resultando na contratação indevida do empréstimo. O juízo de origem entendeu ser prudente aguardar o contraditório antes de apreciar a liminar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) verificar se há probabilidade do direito suficiente para suspender os descontos referentes ao empréstimo impugnado; (ii) analisar se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar a concessão da tutela; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada foi fundamentada no livre convencimento motivado e não apresenta ilegalidade ou abuso. 4. A documentação juntada demonstra que a agravante compartilhou dados pessoais e realizou operações bancárias seguindo instruções de terceiros, o que afasta, em análise preliminar, a verossimilhança necessária à concessão da tutela. 5. Embora fraudes bancárias usualmente não afastem a responsabilidade das instituições financeiras, o caso concreto se distingue pela atuação pessoal e imprudente da agravante, que utilizou suas credenciais para efetuar transferências a terceiros. 6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano qualificado — não há justificativa para suspender os descontos antes da análise mais aprofundada pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO 7. NEGOU-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 300; art. 931; art. 937. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039184-35.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VALDNA ALVES BASTOS e como agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.